Tribunal: STF
Processo: ARE 1474379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO QUE INDEFERIU A RENOVAÇÃO DO CEBAS. REQUISITOS. CADASTRO NO SISCEBAS. COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI 11.096/2005. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO QUE ADERIU AO PROUNI. EXIGÊNCIAS AFASTADAS PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REQUISITO FORMAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE (ART. 38-B DA LEI 12.101/09). HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA ELEVADO.



    1. Não existe preceito constitucional que atribua à lei de natureza complementar a tarefa de fixar os requisitos que devem ser cumpridos para a concessão ou renovação do CEBAS.



    2. Pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) formulado na vigência da Lei 12.101/2009 deve ser analisado de acordo com as regras dessa lei e respectiva regulamentação (e não segundo as normas em vigor no exercício anterior ao do requerimento).



    3. O STF, no julgamento da ADI 4.480, assentou que aspectos meramente procedimentais para fruição da imunidade podem ser estabelecidos por lei ordinária. Desse modo, para obter o CEBAS ou sua renovação, a entidade que atua na área de educação tem que comprovar o cumprimento do disposto nos arts. 1º, 2º, 3º e 13 da Lei 12.101/09, no que não atingidos pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 4.480, e dos demais requisitos legais e regulamentares de natureza procedimental.



    4. A exigência de recadastramento da instituição de educação por meio do SisCEBAS tem respaldo no art. 40, parágrafo único, da Lei 12.101/09 e na Portaria 920/2010 do Ministério da Educação.



    5. Pendência no cadastro no SisCEBAS não é impeditiva à renovação do CEBAS se o requisito foi considerado atendido no processo administrativo e as decisões posteriores não apontaram especificamente os dados que estariam faltando na época do requerimento ou da análise do pedido na época própria.



    6. A Lei do Prouni (MP 213/04, convertida na Lei 11.096/05) é constitucional (ADI 3.330).



    7. Não há direito ao CEBAS ou à sua renovação se não foi comprovado o oferecimento de bolsas de estudo na proporção exigida pelo art. 10 da Lei 11.096/05, uma vez que tal requisito era essencial para que instituição de ensino superior que aderiu ao Prouni fosse considerada entidade beneficente de assistência social, ainda que atuasse também no ensino básico ou em área distinta da educação. Incidência da redação original do art. 13, § 6º, da Lei 12.101/09, em vigor na época do requerimento administrativo.



    8. Apelação da União e remessa necessária parcialmente providas. Sentença reformada. Pedido improcedente. Inversão dos ônus da sucumbência. Apelação da parte autora que objetivava a majoração da verba honorária prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIII, LIV, LV e LXXVIII; 146, inciso III; e 195, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Logo, de acordo com esses precedentes, há exigência de lei complementar para a definição do modo de atuação das entidades beneficentes de assistência social, admitindo-se que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo sejam passíveis de definição em lei ordinária.



    Se a exigência do CEBAS, prevista em lei ordinária, foi considerada constitucional pelo STF, sendo o principal requisito que deve ser exigido para a fruição da imunidade, por que a lei ordinária não poderia disciplinar as condicionantes para a própria certificação?



    Assim - apesar do que afirma a autora na inicial -, não existe preceito constitucional que atribua à lei de natureza complementar a tarefa de fixar os requisitos que devem ser cumpridos para a concessão ou renovação do CEBAS.



    Desse modo, para obter o CEBAS ou sua renovação, a entidade que atua na área de educação tem que comprovar o cumprimento do disposto nos arts. 1º, 2º, 3º e 13 da Lei 12.101/09, no que não atingido pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 4.480, e dos demais requisitos legais e regulamentares.



    [...]



    De acordo com a decisão recorrida, após a análise do recurso administrativo, remanesceram duas das cinco pendências que inicialmente haviam sido apontadas para o indeferimento do pedido de renovação do CEBAS, a saber:



    (1) a entidade não concluiu o cadastro no SisCEBAS, deixando de sanear a pendência como determinava o art. 2º da Portaria nº 920/2010 do Ministério da Educação; e



    (2) não apresentou, no exercício de 2008, informações suficientes para que fosse apurada a oferta de bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estudos integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes, como determinam o art. 13, inciso III, da Lei n° 12.101/2009 e o art. 10 da Lei 11.096/2005.



    [...]



    O ponto controvertido, como já mencionado, é o número de bolsas oferecido, tendo em vista que o Ministério da Educação, em face do recurso, reexaminou a documentação apresentada, colheu informações junto ao setor responsável pelo PROUNI e apurou que a entidade, apesar de referir a oferta de 7 bolsas integrais, comprovou ter implementado apenas 2 bolsas no exercício de 2008, número insuficiente para cumprir as regras da lei do Prouni (ev. 1, PROCADM17, p. 64/74, e PROCADM19pp. 3 e 7-8/14).



    Adianto que não há que se falar em reabrir a instrução para permitir a realização de prova pericial, pois: (a) a autora não impugnou a decisão administrativa na parte em que concluiu que foram concedidas apenas 2 bolsas de estudo, nem apresentou fundamentos na inicial para afastar as exigências da Lei nº 11.096/05; (b) apesar de a Lei 11.096/05 ter sido incluída no debate pela contestação da União, a autora se limitou a afirmar que a norma seria inaplicável em face do disposto no art. 38-B da Lei 12.101/09 e a pedir prova pericial para comprovar o atendimento de percentual de gratuidade que já fora considerado atendido (20% da receita), e não para demonstrar que concedeu bolsas de estudo na proporção de 1 bolsa para cada 9 alunos pagantes. Compartilho, por isso, do entendimento de que a prova requerida era desnecessária à instrução deste feito.



    2.1.3 Conclusão



    Impõe-se prover em parte o apelo da União e a remessa necessária para reformar a sentença, pois, apesar de ter sido afastada a pendência no SisCEBAS neste julgamento, a decisão administrativa permanece hígida por estar correta na parte em que considerou não haver prova do preenchimento dos requisitos da Lei 11.096/05. Consequentemente, são improcedentes os pedidos de anulação da decisão administrativa e de renovação do CEBAS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente